Tribunal: TJES
Processo: 5021479-88.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021479-88.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: PASCHOALINA MARIA DAS GRACAS CIRELI AREAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NO SERVIÇO. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de Ação ajuizada por PASCHOALINA MARIA DAS GRACAS CIRELI AREAL em face de BANCO DO BRASIL SA. Afirmando, em síntese, que é cliente da ré e que, no dia 05/12/2021, se dirigiu até uma das agências bancárias para realizar saque utilizando o cartão Mastercard final nº 0337. Ocorre que, ao tentar realizar a transação, seu cartão ficou preso na máquina do caixa eletrônico e foi expelido bilhete com orientação para telefonar para o número lá indicado. Prontamente a autora ligou para o referido número e respondeu a todos os questionamentos da pessoa que fazia o atendimento. Logo após, ao retornar a sua residência a autora alega ter se surpreendido com transações nos valores de R$15.000,00, R$2.800,00 e R$900,00. Pelo exposto, requer a restituição dos valores sacados de sua conta, bem como a declaração de inexistência de débitos no valor de R$15.000,00, além de indenização a título de danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida a: A) Cancelar as operações questionadas pela requerente, devolvendo os valores transferidos na quantia de R$18.700,00 e B) Pagar a quantia de R$4.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Ora, não se ignora que embora subsista a responsabilidade objetiva do banco depositário, peculiar às relações de consumo e ao risco profissional, tem reconhecido grande parte da jurisprudência que, em casos como o presente, rompe-se o nexo de imputação, que deve ser direto àquele a quem é atribuída a causa do evento lesivo - o que afastaria a responsabilidade do réu. Contudo, há um elemento adicional a ser considerado no caso específico. Verifica-se que a autora foi vítima de fraude, após ter recebido contato de terceiro, em que o meliante se passou por preposto da parte ré. Outrossim, ainda que a autora não tenha comprovado que o contato, que aduz ter recebido, tivesse origem de número telefônico de titularidade da requerida, no caso dos autos, verifica-se que terceiro teve acesso a dados pessoais e financeiros dela, o que deu credibilidade à afirmação de que agia em nome da ré e denota falha na segurança das informações confiadas à requerida. A autora acostou aos autos Boletim de Ocorrência - id 17283462, no qual foi narrada a ocorrência dos fatos informados na inicial e que não foi impugnado pela ré. Ademais, caberia à requerida o ônus da prova que estaria se utilizando do processo na busca do enriquecimento sem causa, que não se desonerou deste encargo”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentada na decisão: “No que se refere ao dano moral, muito além do vício do serviço, cuida o presente caso do chamado fato do serviço ou acidente de consumo, afirmando o art. 14 da Lei 8.078/90 a responsabilidade civil objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ora, permitir a realização de transações não consentidas com desfalque de valores relevantes que comprometem a própria subsistência da cliente caracteriza mais do que uma grave falha de segurança do serviço prestado pelo requerido, configura a toda evidência uma violação à integridade psíquica da parte consumidora, que evidentemente deve ser reparada”. Nesse sentido, a quantia de R$4.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)